Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. QUEDA DE PACIENTE EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. TRAUMATISMO CRANIANO. MORTE ENCEFÁLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. DANO MORAL REFLEXO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. PROVEITO. FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A saúde é direito público subjetivo, bem jurídico constitucionalmente tutelado, que figura como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Inteligência dos artigos 196 e 197 da Constituição Federal e 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Compete ao Estado promover a saúde por meio de políticas públicas de amplo espectro e do acesso a serviços essenciais de caráter universal e igualitário.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, preleciona, com espeque na teoria do risco administrativo, que as pessoas jurídicas de direito público e a as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.
4. Segundo a doutrina, a teoria da culpa administrativa (faute du service) é aplicável aos casos de omissão danosa, ocasiões em que o Estado responde pelo não funcionamento ou pelo mal funcionamento do serviço.
5. In casu, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais reflexos ao autor, filho de paciente cuja queda em unidade de pronto atendimento gerou traumatismo craniano que ocasionou sua morte encefálica, restando a falha na prestação do serviço público de saúde constatada por meio de perícia técnica.
6. Configurado o nexo de causalidade, obriga-se o Distrito Federal a reparar os danos reflexos experimentados pelo autor, diante da inequívoca ofensa a seus direitos de personalidade, haja vista o vínculo familiar e afetivo havido entre mãe e filho.
7. A caracterização do dano moral demanda a comprovação de uma situação de gravidade relevante, que implique em ofensa aos direitos de personalidade do indivíduo, neles compreendidos, dentre outros, a honra, a imagem, o próprio corpo e a vida privada, ocasionando inequívoco prejuízo de ordem extrapatrimonial.
8. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo psicológico experimentado, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta. Em relação ao valor arbitrado a título de indenização, este deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse aspecto, impõe-se a manutenção da verba compensatória, fixada pelo Juízo a quo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual atende às peculiaridades do caso concreto.
9. O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE 1140005/RJ, afetado ao Tema 1002 da sistemática da Repercussão Geral, firmou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005/RJ, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023, DJE Divulgado em 15/08/2023 Publicado em 16/08/2023). Assim, deve o Distrito Federal ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
10. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.